Tribunal: TJMT
Processo: 0001081-91.2013.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001081-91.2013.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (EMBARGANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Apelação Cível. Inexistência de omissão, obscuridade ou erro material. Vícios arguidos como meros subterfúgios para rediscutir o mérito recursal. Mero inconformismo da parte com o raciocínio decisório. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo executado contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo exequente,
para reformar a sentença que, de ofício, proclamou a prescrição da pretensão executória, uma vez constatado que a demora da citação não se deu por culpa da desídia do credor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o acórdão embargado foi omisso e incorreu em erro material por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório; e (ii) se restou caracterizado o vício da obscuridade diante da impossibilidade de compreender o conteúdo do acórdão ou a solução dada ao caso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por MÁRCIO ADRIANO PARIZOTTO
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0001081-91.2013.8.11.0051
, originário da ação de
Execução (Proc. no 0001081-91.2013.8.11.0051), ajuizada contra o embargante pelo BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO,
à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo exequente/embargado,
a fim de reformar a sentença apelada, afastar a declaração de prescrição da pretensão executória, e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito executivo (cf. Id. no 267895799)
.

O embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, na medida em que “
não houve análise da regra do artigo 921, § 4o, do CPC, que determina expressamente que a prescrição intercorrente ocorre a partir da primeira tentativa frustrada de penhora e da ciência do credor sobre a impossibilidade de localizar bens do devedor
”, o que resultou no fato de que a

“
decisão não considerou que a prescrição intercorrente já havia se consumado antes mesmo da citação do devedor, em virtude da frustração das tentativas de penhora e da inércia do credor em promover novos atos executivos após a ciência da insuficiência dos bens penhorados
”.

Sustenta que o julgado foi obscuro sobre o “
marco interruptivo da prescrição
”, já que, “
ao fundamentar que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (art. 240, § 1o do CPC), desconsiderou o requisito da tempestividade da citação
”, e, de igual forma, no que tange à “
análise da inércia do credor
”, pois o “
acórdão não esclareceu de forma suficiente os motivos pelos quais a inércia do credor após a frustração da penhora não foi considerada como fator determinante para a consumação da prescrição intercorrente
”.

Suscita, ainda, a presença de “
erro material quanto à responsabilidade pela demora na citação
”, pois o “
v. acórdão atribuiu ao embargante a responsabilidade pela demora na citação, mas os autos demonstram que: o credor permaneceu inerte por longos períodos, deixando de indicar meios eficazes para a localização de bens e do devedor; a primeira tentativa de citação ocorreu anos após a propositura da execução; o exequente somente impulsionou o feito após intimação específica para se manifestar sobre a prescrição
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. no 268272264).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 270481392, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme o relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto
pelo executado/embargante Márcio Adriano Parizotto
contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível, originário da ação de
Busca e Apreensão, posteriormente convertida em Execução por Quantia Certa (Proc. no 0001081-91.2013.8.11.0051), ajuizada contra o embargante pelo BANCO LOSANGO S.A., que
deu provimento ao apelo interposto pelo exequente, ora embargado,
para reformar a sentença que, de ofício, proclamou a prescrição da pretensão executória, extinguindo o processo com resolução do mérito, uma vez constatado, após exame da “
dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até aqui
, (...),
que, embora a atuação vista no início da marcha processual não tenha sido um esmero ou exemplar, definitivamente não se pode dizer que a demora de mais de 5 anos até a localização do executado para que pudesse ser citado pessoalmente decorreu da desídia ou inércia do exequente, eis que, conquanto possa se cogitar em maior ou menor grau a cota de participação deste, a verdade é que o cenário extraído dos autos mostra que, de forma muito mais incisiva e substancial, a morosidade própria ao mecanismo do Judiciário e a falta de cooperação do devedor foram os fatores verdadeiramente determinantes à demora da citação, como, por exemplo, bem ilustra o lapso de cerca de 1 ano e 5 meses entre a expedição da carta precatória à tentativa de citação do executado (setembro de 2015) e a intimação do exequente para cientificá-lo do retorno da CP informando a infrutífera tentativa de citação (fevereiro de 2017)
”, de modo que “
aplicável à espécie o entendimento consolidado no verbete da súmula no 106 do STJ, não havendo falar em prescrição da pretensão executória tempestivamente deduzida pelo apelante
”.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e mero inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso,
sob esse enfoque analítico, o que se extrai da leitura das razões destes declaratórios é que, como subterfúgio à admissão recursal, o executado/embargante invoca genericamente a presença de quase todos os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade e erro material) apenas para, na realidade, externalizar o seu descontentamento e discordância com o desfecho decisório estabelecido no acórdão embargado, e, isso, na vã tentativa de rediscutir a matéria de mérito recursal,
ou seja, forçar esta eg. Corte a proceder novo julgamento da questão.

Sobre a omissão, considerando que o acórdão expressamente estabelece que a norma aplicável à espécie é o CPC de 1973, e não o CPC de 2015, na medida em que a ação foi proposta em 15.04.2013, ou seja, durante a vigência daquele códex, e não do atualmente vigente, não há falar em omissão do julgado a respeito da aplicação do artigo 921, § 4o, do CPC/15, ao menos não da perspectiva do vício elencado no
art. 1.022 do CPC, tendo em vista que não se trata de norma

aplicável
à hipótese dos autos; de igual modo, uma vez que o debate recursal girava em torno da consumação da prescrição direta da pretensão, a qual, é válido frisar, foi reconhecida e declarada de ofício, e não por provocação do ora embargante, definitivamente não se pode dizer que o acórdão foi omisso por não dispor sobre eventual prescrição intercorrente, sobretudo a partir do enfoque dado à questão pelo ora embargante, que, como dito, pauta-se em norma que sequer é aplicável ao caso.

Já quanto à obscuridade,
inexiste indicação concreta/motivada de imprecisão ou inexatidão na fundamentação do acórdão, nada que, segundo o embargante, teria o condão de impossibilitar a compreensão do seu conteúdo ou causar dúvida juridicamente relevante acerca de qual teria sido a solução dada ao caso concreto, isto é, nada que minimamente possa ser tido como
obscuridade
do julgado, tanto é que, como já ressaltado, ele conseguiu estruturar perfeitamente a argumentação do porquê discorda da conclusão alcançado no julgamento do mérito recursal.

Por fim,
o erro material discriminado no art. 1.022, III, do CPC diz respeito a “
erro evidente, claro, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia, de nome, valor, etc
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1151982/ES, Rel. Mina Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012), e, ainda que se
admita o elastério das hipóteses legais de cabimento para incluir o “erro de premissa”,
como forma de desdobramento da previsão de saneamento do “erro material”,
o acolhimento dos embargos ficaria reservado à hipótese em que demonstrado que a conclusão decisória se pautou em
premissa fática
ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou das provas dos autos, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a incorreção do próprio conteúdo decisório (
error in judicando
), em erro que recaiu sobre o próprio conteúdo da decisão judicial, tratando-se, pois, do mérito do julgamento.

Enfim, o
v. acórdão embargado expôs e seguiu raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que levaram ao afastamento da declaração da prescrição direta da pretensão executória, abordando fundamentadamente todos os pontos necessários à resolução do mérito recursal, isto é, todos aqueles com alguma aptidão de influenciar no resultado do julgamento.

S
e o embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou utilização dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025